Tribunal: TJDFT
Processo: 0754080-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754080-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN MONICA DE ANDRADE AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LILIAN MONICA DE ANDRADE contra decisão proferida pelo MMo. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos do Embargos à Execução no 0740207-54.2025.8.07.0001, ajuizada em face de COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (ID no 258027024 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 79234702), a agravante sustenta que é pessoa física, bancária, com hipossuficiência financeira, conforme declaração juntada aos autos, vítima de cobrança excessiva decorrente de execução promovida pelo agravado. Aduz que o valor exigido extrapola os limites da obrigação, configurando excesso de execução e nulidades processuais, o que compromete a legalidade do processo executivo. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não teria considerado o caráter de urgência da medida, haja vista o risco iminente de constrição patrimonial, bloqueio de valores, penhora de bens e inscrição em cadastros de inadimplentes. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a manutenção da execução poderá causar prejuízos irreparáveis à sua vida financeira. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como o efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata suspensão dos atos executivos até o julgamento final dos embargos à execução. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, a agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Verifica-se que a matéria é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade dessa obrigação ficará suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência de ID no 79234706 goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Logo, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça apenas para fins de processamento do presente agravo de instrumento, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal. Quanto ao pedido principal, destaco que, segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No que tange à análise da probabilidade de provimento do recurso, ressalte-se que, nos termos do art. 919, caput, do CPC, os embargos à execução, como regra, não possuem efeito suspensivo. No entanto, seu § 1o admite, excepcionalmente, a concessão do efeito suspensivo pelo Juiz, a requerimento do embargante, desde que presentes cumulativamente os requisitos da tutela provisória — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e que a execução esteja garantida por penhora, caução ou depósito suficientes. In casu, a agravante/executada ajuizou embargos à execução nos Autos no 0740207-54.2025.8.07.0001, nos quais requereu a concessão de efeito suspensivo com dispensa da garantia. Contudo, a decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com base nos seguintes argumentos (ID no 258027024 do processo referência): “(...) 1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. O processo seguirá sem atribuição de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) (...)” (grifo nosso). A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.846.080/GO) é no sentido de que são três os requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo aos embargos à execução: 1) Requerimento do embargante; 2) Preenchimento dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); 3) Garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes. Contudo, o mesmo STJ reconhece que a exigência de garantia do Juízo pode ser mitigada quando houver comprovação de hipossuficiência econômica da parte devedora, em respeito ao Princípio da Inafastabilidade do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF), conforme se vê: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. 1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1836609 TO 2019/0266838-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: Dj 16/06/2021) No caso concreto, ao menos prima facie, a agravante, no AI no 0752062-33.2025.8.07.0000, juntou extratos bancários, bem como contracheques (IDs no 78762427, 78762429, 78762430, 78762431 e 78762432), os quais demonstram a hipossuficiência econômica da parte devedora. Desse modo, a exigência da garantia pode ser dispensada, ao menos provisoriamente, não havendo óbice para que a parte adversa demonstre patrimônio da executada que enseje a reversão da medida. Em uma análise perfunctória dos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que: (i) a probabilidade do direito está evidenciada na discussão sobre a exigibilidade do título; e o (ii) perigo de dano se traduz no risco de atos executórios irreversíveis, como o bloqueio da conta-salário, única fonte de sustento da agravante e de sua família, o que afronta diretamente os Princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando a suspensão dos atos executórios nos Autos no 0739398-64.2025.8.07.0001, até o julgamento final do presente agravo ou dos embargos à execução. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador